Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739230-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR EMBARGADO: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O A parte embargante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 43277254) manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, sendo que o recurso de embargos de declaração não consta relacionado em tais hipóteses. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo embargante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator